Tribunal: TJDFT
Processo: 0005967-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. Inexistindo prova de que o mal injusto e grave anunciado tenha de fato causado intimidação, temor ou abalo psíquico às vítimas, há que se reconhecer a atipicidade material na conduta tipificada no artigo 147 do Código Penal.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
4. Merece reparo a pena acessória relativa à proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista que na nova sentença a pena foi majorada em 01 (um) mês em relação à sentença anulada, em decorrência de recurso exclusivo da defesa, ficando, portanto, a pena acessória estabelecida em 3 (três) meses.
5. Recurso parcialmente provido.